Tribunal: STF
Processo: Rcl 51125
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INÉRCIA DA PARTE RECLAMANTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação, proposta por Almaviva Participações e Serviços Ltda., com fundamento nos arts. 102, I, “l”, da Constituição da República, 988 do Código de Processo Civil e 156 do RISTF, contra “decisão administrativa de política judiciária” do Juízo da 25ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0011374-70.2016.5.03.0025, à alegação de infringência às decisões desta Suprema Corte proferidas ao julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324 e dos Recursos Extraordinários 611.503-RG (Tema 360) e 958.252-RG (Tema 725).



    2. Nos termos do art. 319, II, a VI, do CPC, incumbe ao autor indicar na petição inicial “II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; e VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados”. Ademais, consoante o art. 320 do CPC, “A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”.



    3. Em despacho exarado em 17.12.2022 (DJe 10.01.2022), determinei a emenda da inicial para que a reclamante (i) especificasse qual o ato reclamado a que faz alusão e juntar sua cópia, (ii) colacionasse o andamento processual dos autos subjacentes ou qualquer outro documento apto a demonstrar a inocorrência do respectivo trânsito em julgado e (iii) adequasse o pedido formulado na reclamação, porque dissociado das razões constantes da petição, tudo sob pena de extinção da ação.



    4. Ocorre que a parte reclamante, em petição protocolada no dia 17.01.2022, limitou-se a apresentar a qualificação da parte beneficiária do ato reclamado e seu endereço para citação, a despeito dos outros defeitos processuais assinalados, não logrando, desse modo, emendar a petição inicial.



    5. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e extingo, sem resolução do mérito, a presente reclamação, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC (“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial” e “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial”). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora